Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014520-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JANICE BRAMBILLA EVALDT - CPF: 786.291.600-04 (EMBARGANTE), SG - SORVETES LTDA - EPP - CNPJ: 06.049.165/0001-34 (EMBARGADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP - CNPJ: 75.503.821/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

EMBARGADO(S):

SG - SORVETES LTDA - EPP

EMBARGADO(s):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DO SEGUNDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

-

PRETENSÃO JÁ REJEITADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
– PRECLUSÃO (ART.505, CAPUT, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE
NOVAS PROVAS DO DIREITO ALEGADO

-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEUTADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

EMBARGADO(S):

SG - SORVETES LTDA - EPP

EMBARGADO(s):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
JANICE BRAMBILLA EVALDT
contra o v. acórdão de ID. n. 145943169 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Lucros cessantes c/c Indenização por danos morais
n.
1018913-89.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SG - SORVETES LTDA - EPP
, que indeferiu o novo pedido de tutela de urgência para que a recorrida se abstivesse de
rescindir unilateralmente o
Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos
.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso e contraditório.

Narra que ao manter a decisão de primeira instância, o aresto se firmou em dois fundamentos, tendo, no primeiro, se arrimado no art.505 do CPC/15, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente o mesmo caso e, no segundo, na ausência de provas novas a ensejar uma nova decisão.

Defende, nesse viés, a inaplicabilidade do art.505 do CPC/15 no caso dos autos pois que, diversamente do consignado no acórdão, o objeto do Agravo de Instrumento n. 1014997-56.2021.8.11.0000 mencionado no voto de relato era a iminência de eventual rescisão contratual, tendo em vista eu a embragada já vinha ameaçando rescindir o contrato sem qualquer justificativa, ao passo que o Agravo n. 1014520-96.2022.8.11.0000 impugna a efetivação dessa rescisão contratual.

Assevera, também, que a decisão impugnada por aquele primeiro agravo foi proferida
initio litis
, em razão da existência de supostas
“dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso”
, bem como por não vislumbrar a
“existência de dano irreparável ou de difícil reparação”
.

Registra que, por ocasião da prolação da nova decisão, impugnada pelo último agravo, já havia contestação e impugnação ofertadas, porém, o juízo singular sequer analisou o pedido da embargante, mesmo diante de praticamente todo acervo probatório já carreado aos autos, tendo se limitado a consignar que
“vez que já houve decisão judicial emanada em ambas as instâncias em relação à tutela vindicada”
.

Alega, ainda, que o acórdão embargado não teria analisado as circunstâncias/fatos novos, deixando, inclusive, de examinar as provas novas que demonstrariam a necessidade e conveniência da tutela almejada.

Aduz que tais provas demonstram fortemente que não houve a alegada quebra de exclusividade que justificasse a rescisão contratual com a embargante, como alegado em contrarrazões, haja vista que conversas de
Whats App
demonstrariam que a própria embargada é que lhe fornecia diretamente açaí de outra marca (Fruta brasileira) para revenda em seu estabelecimento.

Alega, no mais, que ainda que assim não o fosse, para justificar a relação negocial por quebra de exclusividade a “franqueadora” deveria tê-la notificado anteriormente.

Contrarrazões de ID. n. 148647668, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, não indicou quais pontos do julgado se revela inconciliável com qualquer outro trazido dentro da fundamentação.

De igual forma,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, todavia, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo qualquer dúvida acerca de qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do julgado:

“[...]

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão inicial que tornou a indeferir o pedido de tutela de urgência através da qual a autora pretendia que a cedente requerida fosse compelida a se abster de rescindir unilateralmente o contrato havido entre as partes.

Deveras,
o acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n.
1014997-56.2021.8.11.0000
, e revogou a liminar recursal inicialmente deferida já transitou em julgado em 12.07.2022.

Aliás, na ocasião, o pleito aqui reiterado foi rechaçado com a seguinte fundamentação:

‘[...]

Segundo as razões de recorrer, além de não ter incorrido em qualquer violação ao ajuste havido entre as partes, a ruptura unilateral do pacto poderia vulnerar o seu sustento.

Em análise da liminar recursal, esta relatora entendeu estar demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar recursal pretendida, pois,
conquanto a requerida tivesse negado peremptoriamente, em sua contra-notificação, que o contrato havido entre as partes tinha a natureza de contrato de franquia, certo seria que o pacto em muito se assemelha a essa espécie de contrato.

Foi ponderado, ainda, que
para obter o direito à cessão do direito de exploração da marca em determinado território da cidade com exclusividade, a agravante teve de pagar à requerida a importância de R$51.000,00, conforme ajustado na
cláusula 12ª
(ID. n. 98813954 - Pág. 44), o que poderia tornar razoavelmente questionável a
cláusula 18ª
(ID. n. 98813954 - Pág. 45) em função de uma possível incompatibilidade de tal norma com o investimento empregado pela cessionária no negócio.

Em contrarrazões, a empresa cedente sustentou que além de a
cláusula 18ª
do contrato de cessão permitir a resolução unilateral do contrato mediante notificação prévia, independentemente da existência de qualquer ilícito contratual, ou por qualquer outra causa, no caso concreto a cessionária recorrente ainda teria descumprido o compromisso existente entre as partes, anunciando e vendendo no seu estabelecimento produtos de marca concorrente, conforme se poderia depreender do seu perfil pessoal na página do Facebook.

A requerida ainda argumentou ser falsa a alegação de que a rescisão do contrato poderia trazer prejuízos ao sustento da autora e de sua família, certo seria que esta seria proprietária de outra empresa do mesmo ramo, em nome de seu esposo.

Pois bem.

Diante dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, ao reverso da percepção inicial, e sem adentrar na discussão acerca da natureza do contrato havido entre as partes – o que, aliás, implicaria em supressão de instância –

constata-se que a decisão recorrida, ora impugnada, não merece reparos.

Com efeito, a
cláusula 18ª
do instrumento contratual, que trata da rescisão do ajuste assim dispõe’ (ID. n. 98813954 - Pág. 45):

Assim, a rescisão unilateral do contrato poderia de fato tornar-se questionável se ficasse evidenciado uma possível desarrazoabilidade entre o investimento implementado pela cessionária e o tempo de duração do ajuste para os fins de recuperação do valor investido.

No entanto, na hipótese versanda, outra cláusula ganha maior relevo para o exame da tutela de urgência pretendida. Trata-se da
Cláusula 3ª
do contrato (ID. n. 98813954 - Pág. 42), que versa sobre as obrigações da cessionária. Em tal cláusula as partes convencionaram que a cessionária não poderia, sob qualquer hipótese, anunciar ou vender produtos de marca concorrente, sem prévia anuência por escrito da cedente. Vejamos:

E no caso, após as contrarrazões denunciarem o possível descumprimento de tal cláusula, possível constatar, através de consulta ao perfil pessoal da autora no Facebook, que já há algum tempo a cessionária agravante vem anunciando produtos da mesma natureza de marcas concorrentes da cedente.

Senão, vejamos:

Sendo assim, ainda que se pudesse discutir a legitimidade de uma rescisão unilateral desmotivada, certo é que o anúncio acima poderia, em uma análise não exauriente, justificar prerrogativa da resolução unilateral da avença pela cedente, o que descaracteriza a plausibilidade da tutela perseguida pela autora, ora recorrente.

Além do mais, tendo a liminar recursal sido deferida em meados de agosto de 2021, a agravante já teve mais de oito meses para se preparar para uma possível reversão do quadro processual.

Com isso, a decisão agravada se revela, por ora, inatacável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que
revogo a decisão de ID. n. 99113970
.’ (ID. n. 136317182 - Pág. 200/203)

Nesse viés, de acordo com o
caput
do art.505 do CPC/15
‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’
.

Por outro lado, conquanto seja, em tese, possível uma reavaliação do pedido de tutela de urgência, mister que a postulante tivesse trazido novas provas do direito alegado ainda não considerados por ocasião do primeiro exame pelo colegiado acerca da plausibilidade da medida ou, então, circunstancias/fatos novos capazes de fazer surgir a necessidade e conveniência da tutela almejada (inciso I do art.505 do CPC/15), o que não ficou delineado na hipótese.’

Diante disso, não há como acolher a tese recursal.” (ID. n. 145943169 - Pág. 7)

Ora, o que se pretende no Agravo de Instrumento n. 1014520-96.2022.8.11.0000 é uma mera replicação do Agravo de Instrumento n. 1014997-56.2021.8.11.0000 após a instalação do contraditório, mas cujas provas produzidas não foram suficientes para a reversão da tutela já indeferida
initio litis
.

Por fim, vale consignar que a imagem abaixo não tem o condão de afastar a percepção de que a embargante descumpriu com o pacto de exclusividade. Vide a imagem:

Note-se, aqui, que a suposta “autorização” da embargada para que a embargante comprasse açaí de outras marcas veio apenas em 16.05.2022, quando a tutela perseguida pela agravante já se encontrava indeferida e a requerida já havia manifestado o seu interesse em não dar continuidade à parceria.

Por outro lado, o anúncio de mercadorias de outra marca, em claro descumprimento do contrato por parte da agravante data de 16.08.2019 e 18.01.2020. E, ao tempo de referidos anúncios, não havia qualquer autorização para a revenda e publicidade de mercadorias de outra marca.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022